Tribunal: TJMT
Processo: 1011520-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011520-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), XOMANO CAR LTDA - CNPJ: 35.945.607/0001-29 (AGRAVADO), ANDERS ARAUJO DE CERQUEIRA - CPF: 023.706.471-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NÃO INTEGRAÇÃO AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de ação de cobrança de indenização securitária proposta pelos herdeiros do executado falecido, embora tenha deferido a sucessão processual pelo espólio/herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora no rosto dos autos de crédito decorrente de seguro de vida pleiteado por beneficiários do segurado falecido, diante da alegada necessidade de satisfação do crédito exequendo e da possibilidade de relativização da impenhorabilidade legal.

III. Razões de decidir

3. O capital segurado decorrente de seguro de vida não integra o patrimônio do segurado falecido nem o acervo hereditário, constituindo direito próprio dos beneficiários, nos
termos do art. 794 do CC.

4. A indenização securitária é impenhorável, conforme previsão expressa do art. 833, VI, do CPC, norma que estabelece limitação à responsabilidade patrimonial e impede a constrição judicial, inclusive sob a forma de penhora no rosto dos autos.

5. A proteção legal visa resguardar a finalidade social do seguro de vida, vinculada à subsistência dos beneficiários, prevalecendo sobre o interesse do credor na satisfação do crédito.

6. A relativização da impenhorabilidade exige demonstração concreta de fraude, abuso ou desvirtuamento da finalidade protetiva, o que não se verifica na hipótese, em que os valores decorrem de típica indenização securitária percebida por herdeiros menores.

7. A alegação de natureza de investimento do seguro não se sustenta sem prova robusta, revelando-se insuficiente para afastar a proteção legal.

8. A decisão agravada observou corretamente a distinção entre responsabilidade patrimonial do devedor (art. 789 do CPC) e as hipóteses legais de impenhorabilidade, não havendo erro de julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A indenização decorrente de seguro de vida não integra o patrimônio do segurado falecido, constituindo direito próprio dos beneficiários, razão pela qual não se sujeita à execução por dívidas do de cujus.

2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, VI, do CPC impede a constrição judicial de valores oriundos de seguro de vida, inclusive por meio de penhora no rosto dos autos, salvo demonstração concreta de situação excepcional, o que não se presume.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, no bojo da Execução de Título Extrajudicial no 1008981-89.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 1036295-73.2024.8.11.0041
(cobrança de
indenização de seguro de vida
)
.

O
Banco
exequente, ora agravante, alega nas razões recursais (ID 353966353) que o processo executivo deve ser pautado pelo interesse do credor e pela busca do resultado útil.

Argumenta que, após diversas diligências infrutíferas via
Sisbajud
e
Renajud
, identificou a existência de ação judicial onde os herdeiros do executado Anders Araujo de Cerqueira pleiteiam o recebimento de seguro de vida.

Sustenta que a penhora no rosto dos autos possui natureza cautelar, servindo apenas para resguardar eventual crédito, e que a proteção do Art. 794 do Código Civil não deve ser interpretada de forma absoluta, especialmente em produtos financeiros híbridos como VGBL/PGBL, que poderiam configurar investimento e não seguro puro.

Em sede de cognição sumária, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 355402376), por não vislumbrar a probabilidade do direito, ante a clareza da norma impeditiva de constrição sobre capital segurado.

Informações constantes dos autos
do presente recurso de agravo de instrumento
dão conta de que os agravados
(espólio de
Anders Araujo de Cerqueira
e Outro)
ainda não foram citados na origem (ID 355530872), o que dispensa o contraditório em sede recursal para evitar nulidades e considerando a manutenção da decisão favorável aos executados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 1036295-73.2024.8.11.0041 (11a Vara Cível de Cuiabá).

Na origem
, durante o trâmite da execução
de
Título Extrajudicial
,
sobreveio a notícia do óbito do coexecutado ANDERS ARAUJO DE CERQUEIRA, ocorrido em 19/10/2023
.

Diante da situação
,
a
instituição financeira
e
xequente comparece
u
aos autos requerendo
:
a) A regularização do polo passivo com a citação dos herdeiros do

de cujus
, identificados como os menores A.A.C.J., A.S.C., G.G.R.S.C. e L.M.B.C., representados por suas genitoras; b) A expedição de termo de penhora no rosto dos autos do Processo no 1036295-73.2024.8.11.0041 (em trâmite na 11a Vara Cível de Cuiabá), que versa sobre indenização securitária (seguro de vida) pleiteada pelos beneficiários/herdeiros.

Em decisão, ora agravada, o juízo do feito executivo
deferiu a sucessão processual do executado falecido por seu espólio/herdeiros,
mas indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do Processo n. 1036295-73.2024.8.11.0041
, por entender que os valores discutidos naquela demanda, oriundos de seguro de vida, não se sujeitam às dívidas do segurado.

Insatisfeito o exequente interpôs o recurso de agravo de instrumento,
busca
ndo a reforma da decisão para
a constrição de eventuais créditos decorrentes de
seguro de vida pleiteados pelos sucessores do executado falecido, sustentando a necessidade de satisfação do crédito exequendo e a possibilidade de relativização da impenhorabilidade securitária.

O agravante sustenta que a penhora no rosto dos autos é mera averbação e que a natureza de "seguro" pode ser relativizada se ficar provado ser o valor um investimento.

Desta forma, a
controvérsia cinge-se em verificar se a decisão que obstou a penhora no rosto dos autos sobre indenização de seguro de vida padece de erro

in
iudicando
. O ponto nodal é o exame da compatibilidade entre a pretensão executiva e a barreira legal da impenhorabilidade absoluta estatuída tanto pelo Direito Civil quanto pelo Direito Processual Civil.

O juízo de primeiro grau indeferiu a constrição sob o fundamento de que o seguro de vida é pago diretamente aos beneficiários, não integrando o acervo hereditário e, portanto, não respondendo pelas dívidas deixadas pelo falecido. A decisão baseou-se no Art. 794 do Código Civil e na doutrina de Flávio Tartuce, além de citar precedentes deste Tribunal (Apelação 1043906-82.2021.8.11.0041).

Analisando a decisão, observa-se que o magistrado agiu com acerto ao reconhecer a autonomia do capital segurado. O raciocínio jurídico empregado é lógico: se o bem não integra o patrimônio do devedor nem o espólio, não pode ser objeto de constrição para satisfazer dívida deste.

Para que o pedido de penhora prosperasse, o objeto da constrição deveria pertencer ao devedor e ser legalmente penhorável.

No caso, o crédito visado (indenização por morte) decorre de contrato de seguro
,

p
or determinação legal (Art.
116 da
Lei no 15.040
/
2024
e artigo 833, VI do CPC)
, esse montante é um direito próprio do beneficiário indicado
,
no caso, os herdeiros menores identificados na origem. Não se trata de bem que "pertencia ao falecido" e foi transferido por herança
, mas,
trata-se de um valor que nasce na esfera patrimonial do beneficiário no momento do óbito.

Sob a ótica do Direito Processual, o

Artigo 833, inciso VI, do CPC

é peremptório ao afirmar que são impenhoráveis o seguro de vida. Esta norma reforça o comando civilista, criando uma blindagem processual que impede o Poder Judiciário de realizar atos constritivos, ainda que de natureza meramente registral (penhora no rosto dos autos), pois o fim último da penhora é a expropriação, a qual é vedada para este tipo de ativo.

A interpretação sistemática do ordenamento conduz à primazia da proteção social do seguro de vida. Enquanto o Art. 789 do CPC consagra a responsabilidade patrimonial geral, o Art. 833 do mesmo diploma e o
a
rt
igo

116 da
Lei no 15.040
/
2024

criam exceções baseadas na dignidade da pessoa humana e na proteção do núcleo familiar. A tentativa de relativização pretendida pelo Banco Bradesco, sob a alegação de "efetividade da execução", não encontra amparo quando confrontada com direitos fundamentais de terceiros (beneficiários) que não são os devedores da obrigação contratual.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ sobre o tema:

“
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ART. 649, IX, DO CPC/
1973 .
EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR.
IMPENHORABILIDADE .
40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. ART. 649, X, DOCPC/1973.
LIMITAÇÃO .
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível a penhora da indenização recebida pelo beneficiário do seguro de vida em execução voltada contra
si .
3. A impenhorabilidade do seguro de vida objetiva proteger o respectivo beneficiário, haja a vista a natureza alimentar da indenização securitária. 4. A impossibilidade de penhora dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 (quarenta)
salários mínimos
, por aplicação analógica do
art
. 649, X, do CPC/1973, cabendo a constrição judicial da quantia que a exceder. 5. Recurso especial parcialmente
provido.

(STJ - REsp: 1361354 RS 2013/0001673-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2018)

Seguindo o entendimento este egrégio Tribunal:

“
AGRAVANTE (S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT AGRAVADO (S): FRANCISCA ALVES CORTES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
DESBLOQUEIO DE VALORES. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE
EXCEPCIONALIDADE .
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu exceção de
pré
-executividade para determinar o desbloqueio de valores constritos, ao reconhecer sua origem em indenização de seguro de vida, cumulada com verbas salariais, reputadas
impenhoráveis .

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve comprovação suficiente da origem impenhorável dos valores bloqueados; (
ii
) saber se a indenização securitária atrai a proteção de impenhorabilidade; (
iii
) saber se é possível relativizar a impenhorabilidade no caso concreto; e (
iv
) saber se é admissível a manutenção de penhora parcial sobre os valores constritos.

III. Razões de decidir

A executada comprovou, mediante apólice securitária e extratos bancários, a origem dos valores bloqueados, inexistindo impugnação específica apta a infirmar a idoneidade da prova
produzida .

A indenização de seguro de vida possui natureza protegida, sendo impenhorável nos termos do art. 833, VI, do CPC, proteção que se estende às verbas salariais depositadas na mesma conta, conforme art. 833, IV, do CPC.

A relativização da impenhorabilidade exige demonstração concreta de abuso, fraude ou comprometimento mínimo da subsistência, circunstâncias não evidenciadas nos
autos .

A pretensão de penhora parcial carece de base empírica que permita a individualização de parcela destacável e penhorável, sendo inviável a fixação arbitrária de percentual sobre valores de natureza protegida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1 .
A indenização decorrente de seguro de vida, devidamente comprovada, é impenhorável, nos termos do art. 833, VI, do CPC, ainda que depositada em conta bancária.

2
. A relativização da impenhorabilidade exige demonstração concreta de situação excepcional, não sendo suficiente alegação
genérica
.

3. A penhora parcial de valores protegidos demanda individualização objetiva da parcela penhorável, sendo inviável sua fixação por critério abstrato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 833, IV e VI, 1 .015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.354/RS,
Rel
. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 22.05 .2018; TJMT, AI no 1001679-98.2024.8.11 .0000; TJMT, AI no 1005719-55.2026.8.11 .0000.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10080630920268110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2026)

(
g.n
.)

Sob essa ótica, a preservação

da verba não ofende a efetividade da execução, mas traduz observância

aos limites

normativos

impostos pelo próprio

sistema

processual.

O processo

executivo não se orienta apenas pela máxima satisfação do credor, ele também se submete às restrições legais que resguardam

bens e valores

reputados imunes

à constrição

judicial.

A
demais, a
tese
do agravante
de que o seguro de vida poderia ser desvirtuado como investimento financeiro
,
demanda prova robusta que não foi trazida aos autos, tratando-se de mera conjectura.

É certo que a jurisprudência, em situações específicas,

tem admitido interpretação menos rígida de determinadas hipóteses de impenhorabilidade,

sobretudo quando evidenciado abuso, fraude, desvio de finalidade protetiva
.

Entretanto, essa relativização não opera de modo automático, abstrato ou genérico. A mitigação de regra de impenhorabilidade reclama demonstração casuística de circunstância verdadeiramente

excepcional,

acompanhada

de base empírica

idônea que evidencie,

simultaneamente,

a inadequação da proteção integral no caso concreto
.

Nada disso se evidencia de forma segura nos autos. Não há demonstração de fraude, blindagem patrimonial

abusiva, desvio de finalidade da verba protegida
.

Ao revés, o quadro descrito na decisão agravada aponta para situação de proteção típica, de verba oriunda de seguro de vida, percebida pel
os
beneficiári
os
em razão
do falecimento

de seu
genitor
, sem indicação concreta de desvirtuamento

da finalidade protetiva.

A mera afirmação

de que a regra não é absoluta não basta para afastar a incidência

do art. 833 do CPC. É indispensável demonstrar
por que
, especificamente neste caso, seria juridicamente legítimo

excepcionar

a proteção legal. E essa demonstração não foi produzida pel
o
Agravante

em grau suficiente

para
des
constituir

os fundamentos da decisão recorrida.

Portanto, verific
a-se
que a subsunção realizada pela primeira instância está correta e deve ser mantida por este Tribunal, pois o crédito securitário pleiteado no processo no 1036295-73.2024.8.11.0041 goza de proteção legal absoluta.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a penhora no rosto dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026